Tribunal: TJPA
Processo: 0003844-65.2020.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003844-65.2020.8.14.0074

RECORRENTE: CLEYSON TOME BEZERRA FERREIRA SOBRINHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL CONFIRMA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.
In casu
, a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico, o qual atestou que a vítima foi morta por disparo de arma de fogo, que provocou traumatismo cranioencefálico grave e choque neurogênico. Ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes indícios suficientes de autoria, para que o recorrente seja submetido a julgamento popular. Há nos autos os relatos da mãe da vítima realizado perante a autoridade policial, os quais somados ao depoimento da menor Isabela, que presenciou o crime, corroboram a versão da acusação. Com efeito, a referida menor deu detalhes da empreitada criminosa, descrevendo a tatuagem no braço do executor do homicídio, o que coincide com as características do recorrente, que confessou o crime perante a autoridade policial, admitindo ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho. Apesar de ter tentado negar a prática do crime em juízo, o recorrente não logrou êxito em comprovar o álibi apresentado. Desta feita, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia. Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional.
Mantida a pronúncia do recorrente. Precedentes. Recurso conhecido e

improvido
.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

CLEYSON TOME BEZERRA FERREIRA SOBRINHO
,
inconformado com a r. decisão de pronúncia
, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB
, manejou Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no
art. 581, inciso IV, do CPPB
, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito

da

1ª Vara Penal da Comarca de Tailandia/PA.

Em suas razões, a defesa requereu, em suma, a reforma da decisão recorrida, para que o recorrente seja impronunciado, pois não existiriam nos autos provas suficientes da autoria. Ao final, requereu o
provimento

do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do

recurso

interposto
e pela confirmação da pronúncia.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça, igualmente, opinou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso interposto.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória
,
verbis
:

“[...] “Consta nos autos que na data de 10 de abril de 2020, por volta das 10h10min, a Autoridade Policial foi informada da ocorrência do crime de homicídio que vitimou o nacional WULLIAM COSTA SILVA, no interior de uma residência localizada na Rua Central, Travessa Tucuruí, nº 15, Bairro Santa Maria, Tailândia/PA. Segundo consta, na data e hora dos fatos, a vítima se encontrava em sua residência deitado em uma cama, quando o seu algoz, ora denunciado, arrombou a porta da residência e efetuou vários disparos de projéteis de arma de fogo que lhe atingiram e ensejaram seu falecimento. Em sede policial (fl. 03), a genitora da vítima, Sra. Antônia Sinara Costa Silva, declarou que, WILLIAM possuía envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive era vinculado ao grupo criminoso conhecido como Comando Vermelho, bem como que WILLIAM tinha débito junto ao traficante “MK”. A Sra. Antônia acrescentou ainda que, certo dia antes da morte de WILLIAM, “MK” armado e na companhia de outro indivíduo, foi até sua residência a procura de WILLIAM, mas este mentiu dizendo que se chamava Bruno, razão pela qual, segundo a testemunha, “MK” não ceifou a vida de WILLIAM naquele momento. Na oportunidade, “MK” indagou a vítima perguntando-se conhecia o nacional Fernando, mas o ofendido alegou desconhecê-lo. Cabe frisar que, na ocasião do homicídio de WILLIAM, a menor Isabela, de 09 (nove) anos de idade, presenciou o crime. Segundo apurou-se os autores do crime estavam utilizando capacetes e após o delito se evadiram do local em uma motocicleta. A testemunha Fernando da Silva Ribeiro perante a Autoridade Policial (fl. 06), declarou que conhecia WILLIAM e este lhe disse que o nacional conhecido por “MK” teria ido lhe cobrar uma dívida, mas não especificou a natureza do débito. Ao ser qualificado e interrogado em sede policial (fl. 08), o acusado Cleyson Tomé Bezerra Ferreira Sobrinho, vulgo “MK”, confessou o crime em apuração que vitimou o nacional WILLIAM COSTA SILVA, bem como disse que cometeu o crime de homicídio em razão da vítima estar praticando muitos “roubos fúteis” e a facção criminosa Comando Vermelho, da qual é integrante, não aceita esse tipo de comportamento. Outrossim, o acusado alegou que, conhece o piloto da motocicleta usada para empreender fuga após o delito, apenas pela alcunha de “REX”. Salienta-se que, conforme restou apurado, o nacional William Costa, ao que tudo indica, foi executado deitado em sua cama, dificultando, assim, sua defesa, bem como verificou-se que o crime, aparentemente, foi motivado pelo fato de a vítima cometer muitos “roubos fúteis”, prática, supostamente, em desacordo com a facção criminosa Comando Vermelho, o que revela motivo torpe. O agente praticou o crime por motivação vil, denotativa de repulsa social, ou seja, desobediência das ordens da facção criminosa que não tolerou os supostos crimes cometidos pela vítima. [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

A defesa requereu a impronúncia do recorrente,

uma vez que não existiriam nos autos indícios suficientes de autoria.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

A
nalisando os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada, por meio do laudo necroscópico de id. doc. 17916220, o qual atestou que a vítima foi morta por disparo de arma de fogo, que
provocou

traumatismo

cranioencefálico

grave

e

choque neurogênico.

Ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes indícios suficientes de autoria, para que o recorrente seja submetido a julgamento popular. Há nos autos os relatos da mãe da vítima realizado perante a autoridade policial, os quais somados ao depoimento da menor Isabela, que presenciou o crime, corroboram a versão da acusação. Com efeito, a referida menor deu detalhes da empreitada criminosa, descrevendo a tatuagem no braço do executor do homicídio, o que coincide com as características do recorrente, que confessou o crime perante a autoridade policial, admitindo ser integrante da
facção criminosa Comando Vermelho
.

Apesar de ter tentado negar a prática do crime em juízo,
o recorrente não logrou êxito em comprovar o álibi apresentado.

Desta feita, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia. Na hipótese, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente

a sua
competência
constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Mantida a pronúncia do recorrente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/06/2024